Tribunal: TJES
Processo: 0005966-77.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005966-77.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RSS PARTICIPACOES LTDA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARTE DO EQUIPAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RSS Participações Ltda. contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedente a ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., sob alegação de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, que teria causado danos a um computador essencial às atividades empresariais da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre as oscilações de energia elétrica e os danos alegados ao equipamento da parte autora; (ii) avaliar a possibilidade de responsabilização da ré frente ao descarte do equipamento pela autora, que inviabilizou a perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC.

4. Os laudos técnicos apresentados pela autora carecem de força probatória, pois foram elaborados unilateralmente, sem passar pelo crivo do contraditório, e não permitem conclusão definitiva quanto à origem do dano.

5. O descarte do equipamento danificado pela autora impossibilitou a realização de perícia judicial isenta, essencial para a comprovação do nexo causal, comprometendo o direito de defesa da requerida.

6. As astreintes fixadas em caráter liminar, por possuírem natureza acessória, dependem da procedência do pedido principal, não subsistindo após a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado.

2. A impossibilidade de realização de perícia, decorrente do descarte do equipamento pelo autor, inviabiliza a comprovação do nexo causal, afastando o dever de indenizar.

3. Laudos técnicos unilaterais, sem contraditório, não constituem prova suficiente para comprovar a origem do dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1680225, 0738250-57.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 22/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RSS PARTICIPACOES LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação indenizatória por danos materiais e morais com pedido liminar” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço pela ré, reconhecida inclusive em sede administrativa; (ii) a existência de laudos técnicos que comprovam o nexo causal entre os picos de energia e o dano no equipamento; (iii) a configuração de danos materiais e morais em razão da má prestação do serviço.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 11168718, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RSS PARTICIPACOES LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da “Ação indenizatória por danos materiais e morais com pedido liminar” ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

A demanda originária versa sobre pretensão de reparação de danos materiais e morais, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela requerida. Alega a parte autora que, em razão de oscilações na rede elétrica, sofreu danos em um equipamento da marca Dell, descrito na inicial, essencial às suas atividades empresariais.

Na petição inicial, a autora postulou pela: (i) substituição ou aluguel de um equipamento equivalente ao danificado, em caráter liminar; (ii) condenação da ré ao pagamento de R$ 25.472,14 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos) a título de danos materiais; (iii) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após decisão liminar indeferindo o pedido de aluguel do equipamento, houve interposição de agravo de instrumento, no qual a decisão foi reformada por este órgão colegiado para determinar o fornecimento do equipamento, sob pena de multa diária. No entanto, o requerido não cumpriu a liminar, resultando na aplicação de astreintes que alcançaram o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme saneador posterior.

Em contestação, a requerida alegou ausência de relação de consumo, inexistência de nexo causal entre os danos alegados e os serviços prestados, e destacou que os documentos apresentados pela autora são insuficientes para comprovar o defeito e sua relação com as oscilações elétricas.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou o nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos experimentados, e destacou a impossibilidade de produção de prova pericial em virtude do descarte do equipamento pela autora. O magistrada entendeu, ainda, que os laudos apresentados pela parte autora não superaram a característica de unilateralidade, além de não comprovarem a origem do dano.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: (i) a ocorrência de falha na prestação do serviço pela ré, reconhecida inclusive em sede administrativa; (ii) a existência de laudos técnicos que comprovam o nexo causal entre os picos de energia e o dano no equipamento; (iii) a configuração de danos materiais e morais em razão da má prestação do serviço.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 11168718, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

De plano, registro que a concessionária de energia elétrica requerida se desincumbiu satisfatoriamente do seu dever processual (art. 373, II, CPC), ao passo que, de forma contrária, os documentos trazidos pela apelante não têm força probatória suficiente para amparar a sua pretensão (art. 373, I, CPC), isto é, não logrou êxito a apelante em demonstrar, de forma contundente, o nexo de causalidade entre o dano ocorrido no equipamento e a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.

O nexo causal é elemento indispensável para a configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva, como no caso das concessionárias de serviço público, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a recorrente tenha apresentado laudos técnicos, esses se mostram frágeis, produzidos unilateralmente, e não passaram pelo crivo do contraditório. Ademais, conforme destacado na sentença de primeiro grau, os próprios laudos indicam que não foi possível chegar a uma conclusão definitiva quanto à origem do dano, baseando-se apenas em suposições derivadas de relatos do usuário.

Mais relevante ainda é o fato de que a recorrente descartou o equipamento supostamente danificado antes de uma análise pericial judicial ou técnica pela própria recorrida, impossibilitando a realização de uma perícia isenta e conclusiva. Tal conduta comprometeu sobremaneira a formação do convencimento do juízo sobre a existência do nexo causal, na medida em que a prova técnica, indispensável ao deslinde da controvérsia, tornou-se inviável.

Dessa forma, entendo que a sentença recorrida não merece reparo, uma vez que a improcedência da demanda foi adequadamente fundamentada na ausência de elementos probatórios aptos a sustentar o pleito inicial.

A esse respeito, segue a orientação jurisprudencial:

CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. NEOENERGIA. DISTÚRBIO NA REDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DISTÚRBIOS DANOSOS. DESCARTE DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta em face de sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença. Afirma que o dano ao equipamento do segurado ocorreu em razão de distúrbio na rede elétrica fornecida pela apelada. 1.2. Em contrarrazões, a apelada pede o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. O ordenamento jurídico processual, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações da apelada, a recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que tange ao nexo de causalidade entre as oscilações de energia e o dano causado.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais da energia elétrica (arts. 2º e 3º, CDC). 3.1. Em que pese a parte apelante pedir reiteradamente a inversão do ônus probatório, resta mais do que demonstrado nos autos, que os órgãos julgadores entendem ser ônus processual da seguradora ante à ausência de hipossuficiência probatória, no caso dos autos.

4. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 4.1. De acordo com o art. 210 da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a distribuidora deve comprovar a inexistência do nexo causal entre o evento ilícito e o dano suportado para se eximir do dever de ressarcir o lesado.

5. O Laudo Técnico e o Relatório de Interrupções fornecidos pela apelada possuem presunção relativa de legitimidade e veracidade, próprios dos atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos.

6. A requerida instruiu o processo com documentos, inclusive relatório de interrupção do sistema de distribuição demonstrando que, no dia do sinistro, não foram encontrados registros de distúrbios danosos para a unidade consumidora, bem como não houve qualquer solicitação de outros consumidores (130 ao todo) atendidos pela mesma chave (FT-4429). 6.1. A Concessionária se desincumbiu de seu ônus probatório comprovando que não houve falha na prestação do serviço.

7.
O descarte dos equipamentos inviabilizou
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por parte da requerida. 7.1. A resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 206, § 3º, autoriza a distribuidora de energia a indeferir o pedido de ressarcimento formulado pelo consumidor, quando este impedir o acesso dos técnicos da concessionária ao equipamento e às instalações da unidade consumidora.

8. Apelo improvido. (Acórdão 1680225, 0738250-57.2021.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023.).

Em evolução, anoto que as astreintes fixadas em caráter liminar destinavam-se a compelir a parte recorrida ao cumprimento da obrigação de fornecer equipamento substitutivo. Contudo, conforme bem destacado na sentença, as multas diárias possuem
caráter acessório
, subordinando-se à procedência do pedido principal.

Assim, também entendo que a declaração de inexigibilidade na forma como realizada pelo juízo de origem foi correta, não merecendo prosperar a tese recursal da parte apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
RSS PARTICIPACOES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia devida ao patrono da parte apelada para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar